Tribunal: TJSP
Processo: 2199837-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.